Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face de sentença que o condenou a pena de 4 meses de detenção, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal. Alega o recorrente que o autor estava com uma faca e que somente agiu para se defender. Afirma também que, na situação fática, não era possível exigir que agisse de maneira diversa. Ainda, defende fragilidade das provas apresentadas. Assim, pede a sua absolvição por legítima defesa, por inexigibilidade de conduta diversa ou por provas inconclusivas.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47835613). Contrarrazões apresentadas (ID 47835615). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48560689).

3. Narra a denúncia que, em 11/03/2020, na Penitenciária do Distrito Federal II, o réu, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima.

4. A despeito do alegado pela defesa, a materialidade e autoria foram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 2.270/2020-30a DP, Termo de Representação 337771/2020-30aDP, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 10232/20 e pela prova subjetiva fundamentada nas declarações da vítima e nos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado em seu interrogatório.

5. Não socorre ao réu a tese de legítima defesa, porquanto não há qualquer elemento nos autos a indicar que o réu teria repelido injusta agressão por parte vítima, a ensejar a exclusão da ilicitude de sua conduta. Cabe ao réu comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, mesmo que a vítima tivesse iniciado as agressões, o próprio réu afirmou em audiência de instrução e julgamento que nocauteou a vítima e mesmo ela estando desmaiada, a agrediu com alguns chutes no rosto. Deve, portanto, responder pelo excesso, nos termos do parágrafo único, do art. 23, do Código Penal.

6. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, causa supralegal de exclusão da culpabilidade, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. No caso concreto, o autor do fato não precisaria agredir a vítima, ainda mais após ela está desmaiada.

7. Por fim, em que pese a alegação de hipossuficiência, não houve condenação do réu em dias-multas a exigir análise de dispensa de pagamento. Ademais, eventual isenção das custas deverá ser apreciada em fase de execução penal, conforme ficou consignado em sentença.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.